Tribunal: TJMT
Processo: 1042809-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Processo: 1042809-02.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: KEYLA DA SILVA BELIDO e PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO
Recorridos: ANDRE NAKAZORA TAMURA, JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ e GINCO URBANISMO LTDA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 17 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSSONALIDADE JURIDICA. EMPRESA DE PROPOSITO ESPECÍFICO. BENS DA DEVEDORA PRINCIPAL NÃO ENCONTRADOS. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONLIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência dos requisitos legais.
2. O caso em apreço é decorrente de uma relação de consumo, portanto, aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a mera ausência de localização de bens autoriza a desconsideração, sendo desnecessária a configuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.
3. Aplicação do disposto no art. 28, § 5° do Código de Defesa do Consumidor.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042809-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO - CPF: 011.986.431-29 (RECORRENTE), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024